Tribunal: TJMT
Processo: 1004290-92.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004290-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), NIVALDO VILELA DE MORAES - CPF: 141.894.961-20 (AGRAVANTE), MAGALI AMORIM VILELA DE MORAES - CPF: 327.802.491-53 (AGRAVANTE), CANDIDA DOS SANTOS FARIAS - CPF: 405.417.701-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ESCRITURA PÚBLICA DE ARRENDAMENTO DE SEMOVENTES E OUTRAS AVENÇAS, COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MÉRITO DOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE GARANTIDA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1º, do CPC/15.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido o pretendido efeito suspensivo dos embargos à execução.

Nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, é possível o parcelamento das custas processuais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAGALI AMORIM VILELA DE MORAES e NIVALDO VILELA DE MOARES,

contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu pedido de justiça gratuita, bem como não concedeu efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
nº 1000921-78.2022.8.11.0004 opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº 1003277-17.2020.8.11.0004 ajuizada por
CANDIDA DOS SANTOS FARIAS
, p
or não vislumbrar presentes os requisitos exigidos no § 1º do artigo 919 do CPC/15.

Os agravantes suscitam preliminar de concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de não terem condições econômicas momentâneas para fazerem frente às despesas processuais. Subsidiariamente, na eventual negativa do benefício, requerem o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas, pois a decisão do magistrado concedeu parcelamento em quarto parcelas.

No mérito, sustentam que o instrumento público que fundamenta a execução fora garantida por meio de hipoteca cedular de 1º grau incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 70.373, matrícula pertencente ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT.

Alegam que o imóvel garantidor do débito já foi indicado pelo exequente para penhora, o que entende já estar a execução garantida.

Asseveram que a matéria de mérito dos embargos à execução opostos na origem diz respeito ao rompimento da base objetiva do contrato, eis que a relação entre as partes encontra guarida na teoria da imprevisão na cláusula geral
“rebus sic standibus”.

Afirmam a existência de excesso de execução em razão de parâmetros de cálculo que destoam dos ditames legais em flagrante abuso de direito.

Dizem que o andamento da execução poderá causar dano aos agravantes, em especial pela possibilidade de expropriação de bens, sendo imprescindível a suspensão do processo de execução.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso. Em preliminar pela concessão da gratuidade ou subsidiariamente pelo parcelamento das custas judiciais em seis parcelas. No mérito, pugna pela suspensão da execução.

Liminar indeferida, conforme ID nº 121140985.

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada pela agravada no ID nº 124227576, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que os agravantes
MAGALI AMORIM VILELA DE MORAES e NIVALDO VILELA DE MORAES

opuseram
Embargos à Execução
nº 1000921-78.2022.8.11.0004

à Execução de Título Extrajudicial nº
1003277-17.2020.8.11.0004 em face da exequente/agravada
CANDIDA DOS SANTOS FARIA,
sob o argumento de rompimento da base objetiva do contrato por onerosidade excessiva e multa abusiva, na execução que lhes move a embargada e pugnam pela atribuição de efeito suspensivo.

Sustentaram que o instrumento público que enseja a execução fora garantido por meio de hipoteca cedular de 1º grau incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 70.373, matrícula pertencente ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT.

No mérito, requereram a procedência dos embargos à execução e a extinção da execução principal e, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso de execução e abusividade da multa.

Os embargantes requereram também os benefícios da gratuidade da justiça e, alternativamente, o parcelamento das custas processuais,

O i. juiz
a quo
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva recebeu os embargos à execução, não atribuindo efeito suspensivo, conforme relato já exposto e indeferiu os benefícios da gratuidade, todavia, deferiu o parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) vezes.

Contra a referida decisão os executados interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos da Execução para Entrega de Coisa Certa – Escritura Pública de Arrendamento de Semoventes e Outras Avenças, com Garantia Hipotecária -, no qual se executa a quantia de 2.904 cabeças de gados vacum.

Insurgem-se os embargantes/agravantes, ao argumento de excesso de execução e que a execução encontra-se garantida por hipoteca cedular de 1º grau.

De acordo com o art. 919 do CPC/15, em regra os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 919, § 1º, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido."(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1466). Grifamos

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional, e pressupõe cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante
; (b)
relevância da argumentação
; (c)
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação
; e (d)
garantia do juízo
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

No caso em tela, os executados, ora agravantes, não negam a dívida e a assinatura da
Escritura Pública de Arrendamento de Semoventes e Outras Avenças.

Destarte, não se vislumbra a probabilidade do direito reclamado, haja vista que a Escritura Pública de Arrendamento de Semoventes e Outras Avenças, na
cláusula nona
, ficou convencionado pelas partes que os executados devolvessem o gado vacum na data de 22/05/2020, porém até a presente data não foi devolvido. Confira (ID nº 41864437 – autos da execução nº 1003277-17.2020.8.11.0004):

De mais a mais, a questão trazida pelos agravantes (excesso de execução), além de não ter sido objeto de decisão, constitui o próprio mérito dos embargos à execução, de modo a necessitar de ampla dilação probatória, somente possível mediante o contraditório.

No que tange à segurança do juízo,
segundo os precedentes das cortes superiores, o simples fato de o débito exequendo estar resguardado por garantia hipotecária não constitui razão bastante para emprestar efeito suspensivo aos embargos à execução. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO HABITACIONAL. SFH. INSCRIÇÃO DO NOME DOS MUTUÁRIOS EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS, NOTADAMENTE O DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS OU A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. [...] 3. ‘O fato de estar o crédito assegurado contratualmente por garantia hipotecária não torna desnecessário o depósito dos valores incontroversos ou a prestação de caução idônea’ (AgRg no Ag 698.216/RS, 4ª Turma, Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 04.06.2007). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – 4ª T. – EDcl no REsp 705.848/SP – Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS– j. em 23/09/2008, DJe 06/10/2008) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO PARCIALMENTE FAVORÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOTECA CONTRATUAL AUSÊNCIA DE DEPÓSITO OU DE CAUÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Sentença parcialmente procedente não supre o requisito de aparência do bom direito segundo a jurisprudência consolidada do STJ ou do STF. 2. O fato de estar o crédito assegurado contratualmente por garantia hipotecária não torna desnecessário o depósito dos valores incontroversos ou a prestação de caução idônea. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido
.”
(STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 698216/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 358).

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. REQUISITOS. 1. O julgado recorrido deferiu a tutela antecipada para afastar a inscrição, entendendo bastante, tão-somente, a ocorrência do ajuizamento da ação revisional. O especial foi provido e afastado o fundamento do acórdão, mediante a aplicação da jurisprudência da Corte, que exige a presença dos três requisitos, ajuizamento da ação, demonstração da aparência do bom direito e depósito ou caução da parte incontroversa. A simples existência de hipoteca não afasta a exigência do depósito ou caução no tocante à parte incontroversa, tendo em vista que a inscrição decorre da inadimplência correspondente às parcelas em atraso, mesmo entendimento aplicável às demais garantias como alienação fiduciária. 2. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 652638/RS, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 10/08/2006, DJ 30/10/2006, p. 295).

Por conseguinte, não se deve olvidar que, se uma execução pode causar danos ao devedor, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente de efetividade do direito do credor.

A propósito, Luiz Guilherme Marinoni, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:

“
Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.
”

(
in
“Curso de Direito Processual Civil”, Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pág. 450).

Assim, ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução, a teor do que dispõe o artigo 919, §1º, do CPC/15, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido neste particular.

Sobre o tema, oportuno os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.

2. No caso dos autos, a Corte a quo entendeu que ‘apesar de sustentar a presença de todos os requisitos mencionados, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido’ (fl. 411, e-STJ).

3. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese da recorrente de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução estariam preenchidos nos autos, exige reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.
”
(STJ, 2ª TURMA, REsp nº 1731508/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 17/04/2018, DJe 24/05/2018).

Outrossim, vale ressaltar que ainda que se tenha por existentes os alegados danos, em sendo acolhidos os pedidos deduzidos nos embargos à execução, advindo prejuízos à parte executada, caberá ao credor ressarci-lo, em conformidade com o artigo 776 do CPC/15.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, em que pese tenham os agravantes colacionado farta documentação (declaração de imposto de renda) – ID nº 120923454, 120923455 e 12093456, tais documentos não atestam a incapacidade financeira dos agravantes de arcar com as custas processuais, haja vista os valores negociados entre as partes, referente ao arrendamento de 2.904 (duas mil novecentos e quatro) cabeças de gado vacum.

Logo, não merece reparos a decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Não obstante, fica autorizado o parcelamento em 06 (seis) prestações, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022